Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO CONCEDIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DEFENSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os pedidos subsidiários formulados pela Defesa, relativos ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não devem ser conhecidos, pois já foram concedidos na sentença de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido.
2. Tendo o tráfico de drogas privilegiado sido comprovado pelos elementos de informação e de prova colhidos nos autos, em especial: i) pelas versões extrajudiciais dos policiais e dos usuários; ii) pela apreensão das drogas com os usuários; iii) pelos vídeos que mostram os usuários trocando objetos com o Apelante; iv) pela denúncia anônima contida nos autos, que informa sobre o tráfico na distribuidora de bebidas; v) pelos laudos técnicos, que comprovaram a ilicitude das substâncias apreendidas; vi) pela foto que mostra um saco plástico jogado em um vaso sanitário e vii) pelos depoimentos judiciais dos policiais, que confirmaram as versões extrajudiciais anteriores; inviável a absolvição pela aplicação do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.